Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710968-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF EMBARGADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF contra acórdão proferido por esta egrégia Sétima Turma Cível, cuja ementa, a seguir, transcrevo (Id.16901931): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. BEM IMÓVEL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo o processo de referência e o agravo de instrumento eletrônicos são dispensados a juntadas das peças indicadas no artigo 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por força da regra contida no § 5o, do mesmo artigo. Preliminar rejeitada. 2. A questão submetida a julgamento da Corte consiste em saber se o bem de família pode ser objeto de penhora para satisfazer débito decorrente de contrato de fiança em locação comercial. 3. Conforme estabelece o artigo 3o, inciso VII, da Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 4. Ao utilizar genericamente a expressão contrato de locação, optou o legislador pela inclusão de qualquer de suas espécies, de tal sorte que o fato de a fiança ser destinada a uma locação comercial, por si só, não desnatura a previsão legal, sendo, portanto, cabível a penhora do bem de família em decorrência desse tipo de relação contratual. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Sem Contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferiu sentença nos autos de origem (processo no 0717977-28.2019.8.07.0001), na qual julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o recurso de embargos de declaração, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente com o recurso de agravo de instrumento, que, inclusive, ao que consta dos autos, já foi julgado nos termos do acórdão no 1267897 (id.18211416), e qualquer outra medida em caráter suspensivo deverá ser aviada pelas vias processuais adequadas. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso. Nesse sentido, confira precedente deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Restam prejudicados os embargos de declaração voltados contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito. 2. Embargos de declaração prejudicados. (Acórdão n.900332, 20140020289606AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 281) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2- Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (Acórdão 1256149, 07157333220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora